Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701705-13.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DANIELA DE SOUSA CERQUEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator